Tribunal: TJMT
Processo: 1031413-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031413-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUEL SOUZA SILVA - CPF: 460.295.401-49 (APELANTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, restituição em dobro e indenização por danos morais, fundamentando-se na contratação livre e ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável configura vício de consentimento quando o consumidor alega ter buscado empréstimo consignado tradicional; (ii) saber se os descontos mensais realizados caracterizam cobrança indevida passível de repetição em dobro; e (iii) saber se a divergência contratual configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, reconhecendo-se a hipossuficiência do consumidor e a aplicabilidade da inversão do ônus probatório.

4. O conjunto probatório demonstra robustamente a existência e validade da contratação, mediante apresentação de contrato assinado eletronicamente e faturas comprobatórias da utilização efetiva do cartão para operações como PIX CARTÃO À VISTA.

5. O instrumento contratual é claro em sua natureza, especificando tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem, não havendo elementos que evidenciem falha no dever de informação ou induzimento a erro.

6. Os descontos mensais correspondem exatamente ao previsto contratualmente, representando o pagamento mínimo da fatura mediante consignação, não caracterizando cobrança indevida ou abusiva.

7. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, condiciona-se à comprovação de cobrança indevida e ausência de engano justificável, requisitos não preenchidos quando os descontos decorrem de contrato válido.

8. A simples divergência contratual, em contexto de contratação e utilização comprovadas, não caracteriza lesão aos direitos da personalidade capaz de configurar dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura eletrônica, com utilização efetiva pelo consumidor, não há que se falar em vício de consentimento ou nulidade contratual. 2. Os descontos mensais correspondentes ao pagamento mínimo da fatura, quando previstos contratualmente e referentes a valores efetivamente disponibilizados, não caracterizam cobrança indevida. 3. A divergência contratual, por si só, não configura dano moral quando demonstrada a validade e execução regular da avença."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; TJMT, AC 1000116-60.2024.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025; TJMT, AC 1001161-37.2022.8.11.0014, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025; TJMT, AC 1016938-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 02/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOSUEL SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com restituição em dobro e indenização por dano moral
, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido.

O apelante alega, em síntese, que foi prejudicado por descontos indevidos efetuados pelo Banco Agibank S.A., relacionados a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual nunca foi autorizado nem assinado por ele. O apelante esclarece que buscava apenas um empréstimo consignado tradicional, mas foi induzido a aceitar um contrato de cartão de crédito consignado, cujas taxas de juros e encargos são extremamente elevados e não autorizados.

Alega ainda que os descontos mensais de R$ 54,51 (cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), totalizando R$ 647,70 (seiscentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) desde outubro de 2023, prejudicaram sua renda, comprometendo sua capacidade de sustento. Para o apelante, a ausência de informação clara e a falta de autorização para a contratação configuram práticas abusivas, em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor, que deve ser aplicado para proteger o consumidor em situações de engano e publicidade ilícita.

O apelante também aponta que o banco não ofereceu explicações claras sobre o serviço contratado e que, se tivesse pleno conhecimento da natureza do contrato, jamais teria concordado com as condições impostas. Diante disso, o apelante requer a revisão do contrato, com a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando o sofrimento e os danos psicológicos causados pela situação.

Contrarrazões apresentadas em id. 327882895.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSUEL SOUZA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor contratou livremente e não há qualquer conduta ilícita do requerido.

A controvérsia central gravita em torno da caracterização jurídica do contrato celebrado entre as partes - se efetivamente consiste na modalidade de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) ou se o consumidor foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional - e, por conseguinte, da existência de falha no dever de informação capaz de gerar danos materiais e morais à parte autora.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante o entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
". Nesta toada, a parte autora, na condição de consumidora, goza da prerrogativa de inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

Ressalte-se que, contemporaneamente, a modalidade de cartão de crédito consignado difunde-se como operação de crédito peculiar, na qual a instituição financeira disponibiliza ao consumidor um cartão de crédito, cujo valor mínimo da fatura é descontado diretamente de sua remuneração, com reserva de margem consignável de 5% (cinco por cento), diversa dos 35% (trinta e cinco por cento) destinados a empréstimos consignados propriamente ditos.

Todavia, a prática negocial revela que, frequentemente, o consumidor, ao procurar a instituição financeira com o desiderato de obter um empréstimo consignado tradicional, depara-se com a oferta de cartão de crédito consignado, culminando na imediata transferência do valor contratado para sua conta corrente, sem a efetiva emissão do cartão físico ou, quando emitido, sem a utilização para operações comerciais.

Examinando os documentos carreados aos autos, verifico que, diferentemente do alegado pelo apelante, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar a existência e validade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC.

A instituição financeira apresentou o contrato assinado eletronicamente pelo apelante (id. 327882881) e faturas do cartão (id. 327882882) que demonstram a utilização para outros serviços, como a realização da função “PIX CARTÃO A VISTA”, que se trata da utilização do limite do cartão de crédito para pagamento à vista via Pix, sendo o valor lançado na fatura.

Vale ressaltar que, em casos análogos, este Tribunal tem reiteradamente reconhecido a validade do contrato de cartão de crédito consignado quando devidamente comprovada sua existência e utilização, como se verifica nos seguintes precedentes:

“DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.
CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA FÍSICA E BIOMETRIA FACIAL.
PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO.
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica mediante apresentação de contrato físico assinado pela apelante (no 64595070) e contrato eletrônico formalizado por biometria facial (no 77729893), com envio de foto do rosto e documento de identificação pessoal da recorrente, cujas imagens não foram impugnadas.
4. A mera condição de pessoa idosa, por si só, não implica presunção de fraude ou invalidade da contratação, sendo
necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade para os atos da vida civil, o que não restou demonstrado nos autos.
5.
Os valores contratados foram depositados em conta bancária de titularidade da apelante, conforme comprovantes de transferência juntados aos autos, além de saques complementares posteriormente realizados, evidenciando o proveito econômico auferido pela consumidora.
6.
O instrumento contratual é claro em seus termos, informando expressamente tratar-se de contratação de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, não havendo violação ao dever de informação ou vício de consentimento capaz de invalidar o negócio jurídico.
IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: "
1. Comprovada a contratação regular de cartão de crédito consignado por meio de assinatura física ou biometria facial, com proveito econômico pelo consumidor, não há que se falar em fraude ou inexistência de relação jurídica.
2. A condição de pessoa idosa, por si só, não invalida a contratação, sendo necessária a comprovação de vício de consentimento ou incapacidade.” (...)” (TJMT, 1000116-60.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
,
e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,

afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 - destaquei).

Nessa linha, diferentemente dos casos em que há ausência de documentação que comprove a ciência inequívoca do consumidor ou a efetiva utilização do cartão, no presente caso, há prova substancial tanto da contratação quanto da fruição do produto financeiro pelo apelante. O contrato juntado aos autos pela instituição financeira é claro quanto à sua natureza, deixando explícito tratar-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem, não havendo elementos capazes de evidenciar falha no dever de informação ou induzimento a erro.

Ademais, os descontos realizados correspondem exatamente ao previsto contratualmente, representando o pagamento mínimo da fatura mediante consignação, não havendo que se falar em cobrança indevida ou abusiva.

No que tange à pretensão de repetição do indébito em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC condiciona tal direito à comprovação de cobrança indevida e de ausência de engano justificável, requisitos não preenchidos na espécie, uma vez que os descontos decorrem de contrato válido e regularmente firmado.

Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, também não vislumbro sua configuração, considerando que a simples divergência contratual, em contexto de contratação e uso comprovados, não caracteriza lesão a direitos da personalidade. Para a caracterização do dano moral indenizável, é necessária a ocorrência de ofensa significativa aos direitos da personalidade, situação não verificada nos autos.

Assim, à luz do acervo probatório, concluo pela validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, não havendo que se falar em vício de consentimento, conversão em empréstimo consignado tradicional, repetição do indébito ou indenização por danos morais.

Ressalto que este posicionamento não implica desconhecimento da vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, mas sim o reconhecimento de que, no caso concreto, não restaram demonstrados os requisitos necessários à configuração da nulidade contratual ou dos danos alegados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025